Tribunal: TJDFT
Processo: 0711552-21.2025.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TOTEM PUBLICITÁRIO. ÁREA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. REGULARIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PLANO DE OCUPAÇÃO INEXISTENTE. LEGALIDADE DO AUTO DE NOTIFICAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por empresa proprietária de clínica médica contra sentença da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que rejeitou pedido de declaração de nulidade de auto de notificação e de impedimento de remoção de totem instalado em área pública, utilizado para identificação do estabelecimento localizado em subsolo de bloco comercial da CLN 316. O pedido principal consiste no reconhecimento da invalidade do auto de notificação que determinou a retirada do engenho publicitário e na autorização para manutenção do totem no local.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade do auto de notificação que determinou a remoção de totem publicitário instalado em área pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instalação de publicidade em área pública depende de licenciamento.
4. A Administração Pública possui competência discricionária para definir a conveniência e oportunidade na elaboração de plano de ocupação previsto no Decreto Distrital no 28.134/2007. Não cabe ao Poder Judiciário substituí-la nessa avaliação, conforme o princípio da separação dos Poderes.
5. A motivação do ato administrativo não precisa ser extensa para ser válida, desde que explicite os seus fundamentos fáticos e jurídicos.
6. O interesse público prevalece sobre o privado na preservação de área pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.
Teses de julgamento: "1. A instalação de meio de propaganda em área pública depende de licenciamento prévio, nos termos da Lei Distrital no 3.035/2002. 2. A ausência de plano de ocupação regularmente aprovado impede a regularização de engenho publicitário instalado em área pública no caso concreto. 3. Não há violação aos princípios da impessoalidade e da isonomia quando a Administração determina a remoção de publicidade irregular, ainda que existam outros engenhos não fiscalizados. 4. A remoção de totem instalado irregularmente em área pública não viola o princípio da livre iniciativa, diante da prevalência do interesse público e do poder de polícia da Administração”.
________
Dispositivos relevantes: Lei Distrital no 3.035/2002, arts. 23, 56, I, 71, I; Decreto Distrital no 28.134/2007, arts. 20 e 21; CF/88, art. 2o.
Jurisprudência Relevante: TJDFT, ApCiv 0700763-31.2023.8.07.0018, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, j. 6.9.2023; STF, MS 22.690/CE, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 7.12.2006; STF, MI 708/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 31.10.2008.